Tribunal: TJES
Processo: 5009306-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório; Homicídio Simples; Homicídio; Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009306-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROSIANE DOS SANTOS RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009306-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROSIANE DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ROSIANE DOS SANTOS RODRIGUES

, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo nº
0003136-47.2022.8.08.0030
, por meio do qual foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão temporária da paciente e de substituição desta por prisão domiciliar.

Argumenta a defesa que: (i) a paciente está sendo investigada pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 1º, inciso II, do Código Penal; (ii) embora tenha sido presa em flagrante no dia 09 de setembro, teria sido posta em liberdade pelo Delegado, mas ao comparecer à delegacia para prestar depoimento, teve conhecimento de que havia um mandado de prisão aberto em seu desfavor e recebeu voz de prisão; (iii) o pedido de revogação da prisão temporária foi indeferido sem a devida fundamentação; (iv) a paciente é mãe de duas filhas menores, uma de quatro anos e outra de quatro meses, esta em fase de amamentação, que dependem de seus cuidados; (v) a filha de quatro anos está aos cuidados da avó materna, que reside na cidade de Linhares/ES e a outra menor está com uma amiga da paciente na cidade de Serra/ES; (vi) a bebê é acometida de bronquiolite e está em período de amamentação materno.

À vista disso, requereu-se a concessão de prisão domiciliar.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 3427760.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3470261.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3515284, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 13 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009306-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROSIANE DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ROSIANE DOS SANTOS RODRIGUES

, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo nº
0003136-47.2022.8.08.0030
, por meio do qual foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão temporária da paciente e de substituição desta por prisão domiciliar.

Argumenta a defesa que: (i) a paciente está sendo investigada pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 1º, inciso II, do Código Penal; (ii) embora tenha sido presa em flagrante no dia 09 de setembro, teria sido posta em liberdade pelo Delegado, mas ao comparecer à delegacia para prestar depoimento, teve conhecimento de que havia um mandado de prisão aberto em seu desfavor e recebeu voz de prisão; (iii) o pedido de revogação da prisão temporária foi indeferido sem a devida fundamentação; (iv) a paciente é mãe de duas filhas menores, uma de quatro anos e outra de quatro meses, esta em fase de amamentação, que dependem de seus cuidados; (v) a filha de quatro anos está aos cuidados da avó materna, que reside na cidade de Linhares/ES e a outra menor está com uma amiga da paciente na cidade de Serra/ES; (vi) a bebê é acometida de bronquiolite e está em período de amamentação materna.

Inicialmente, entendo oportuno destacar que, consultando o andamento processual da ação de origem, verifiquei que
a denúncia foi recebida em 10/10/2
022, ou seja,
após a prolação da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, e, no mesmo ato,
a prisão preventiva da paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública,
em razão da gravidade concreta da conduta imputada e também por conta de atos infracionais pretéritos registrados em seu desfavor.

Ainda que o pronunciamento judicial que atualmente justifique a restrição de liberdade de locomoção da paciente seja diverso daquele que baseou originalmente o manejo do habeas corpus, ou seja, ainda que as premissas da prisão temporária sejam diversas daquelas aplicáveis para a prisão preventiva, o que poderia implicar eventual perda do objeto do
writ
, entendo que a análise do mérito deve prosseguir, tendo em vista que a pretensão principal da defesa é a concessão de prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe – alegação de natureza objetiva que não se desnatura em razão da substituição de um tipo de prisão pela outra – ambas de natureza provisória.

Nada obstante, compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual o pedido liminar foi indeferido.

Com efeito, destaquei na análise primeva que a documentação apresentada pela defesa é precária, haja vista que o Habeas Corpus foi instruído tão somente com cópia da Decisão através da qual foi indeferido o pedido de liberdade provisória, além de documentos pessoais. Não há nenhuma informação, no entanto, sobre os fatos que estão sendo imputados à paciente. Também não é possível aferir com que fundamentos a prisão temporária foi decretada.

Destarte, somente com o auxílio das informações prestadas pela autoridade coatora foi possível conhecer com mais clareza o caso.

Nesse ínterim, a ora paciente teria praticado homicídio em desfavor de Douglas dos Santos Rodrigues em decorrência de uma prévia briga familiar, utilizando-se de cacos de vidros para golpear a vítima em seu pescoço e costelas – o que foi causa suficiente para sua morte.

Diante das novas informações trazidas, reforça-se que a pretensão da paciente não pode ser alcançada, haja vista que, nos termos do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar será deferida desde que não tenha o agente cometido crime com violência ou grave ameça à pessoa.

É verdade que consignei na decisão primeva que a Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 561.417, julgado em 1º de setembro de 2020, entendeu pela possibilidade
excepcional

de concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor de seis anos de idade e partícipe de homicídio qualificado,

mas
cuja conduta específica era desprovida de violência ou grave ameaça.

No caso em apreço, contudo, à paciente é imputada a prática do verbo núcleo do tipo penal.

Não vislumbro razões, portanto, para concessão da prisão domiciliar diante de expressa vedação legal nesse sentido.

A Colenda Corte Cidadã, com efeito, referenda tal entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚM. 691/STF. MÃE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NO ART. 346 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 61, II, "J" DO CP, ART. 244-B, CAPUT, DA LEI N. 8.069/90, C/C ART. 61, II, "B" E "J" DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2, §2º E §4º, ART. 121, §2º, I E IV DO CP, C/C ART. 61, II, "J" DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º, §2º E §4º, I E IV, DA LEI Nº 12.850/13 C/C ART. 61, II, "J" DO CÓDIGO PENAL, SENDO OS DOIS ÚLTIMOS COM AS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA LEI N. 8.072/90, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 4
. No caso, a paciente responde por crime de homicídio. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave - praticado mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 772.639; Proc. 2022/0298707-1; AC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O RECEIO QUANTO À LIBERDADE PROVISÓRIA. VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA QUE INVIABILIZA A PRISÃO DOMICILIAR, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 318-A, I, DO CPP. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. (...) extrema. 3.
A violência do delito também inviabiliza o pedido de prisão domiciliar, convindo aduzir a literalidade do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, segundo o qual "A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa (...)". Precedentes.
4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 751.633; Proc. 2022/0193596-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/08/2022; DJE 08/08/2022)

Colhe-se das informações trazidas pela autoridade coatora que a conduta atribuída à paciente é revestida de notável violência, eis que teria matado a vítima com golpes de cacos de vidro.

Nesse diapasão, a pretensão da paciente encontra óbice na expressa disposição legal que inadmite a prisão domiciliar para o caso de crimes que envolvem violência ou grave ameaça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009306-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROSIANE DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO
WRIT
. PERTINÊNCIA DE CONTINUIDADE DA ANÁLISE MERITÓRIA. TESE ÚNICA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Ainda que as premissas da prisão temporária sejam diversas daquelas aplicáveis para a prisão preventiva, o que poderia implicar eventual perda do objeto do
writ
, a análise do mérito deve prosseguir, tendo em vista que a pretensão principal da defesa é a concessão de prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe – alegação de natureza objetiva que não se desnatura em razão da substituição de uma espécie de prisão pela outra – ambas de natureza provisória.

2. Colhe-se das informações trazidas pela autoridade coatora que a conduta atribuída à paciente é revestida de notável violência, eis que teria matado a vítima com golpes de cacos de vidro. Nesse diapasão, a pretensão da paciente encontra óbice na expressa disposição legal que inadmite a prisão domiciliar para o caso de crimes que envolvem violência ou grave ameaça.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.